Tribunal: TJDFT
Processo: 0734379-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734379-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS BRAGA E ALMEIDA LTDA - EPP DESPACHO Intime-se o exequente/apelante para que esclareça a indicação no polo passivo da pessoa jurídica Comercial de Alimentos Braga e Almeida Ltda., uma vez que a prova documental que acompanha a petição inicial da ação de execução refere-se a pessoa jurídica diversa: C &amp; B Lanternagem Ltda. (ID 31369746 e seguintes). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator